Tribunal: TJBA
Processo: 8030978-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030978-32.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Advogado(s): MARIA ISABEL ANGONESE MAZZOCCHI, RODRIGO SARNO GOMES, ARIANE HEINECK KRAPF, AUDREY VICTORIA RANDON FOREST, LAURA WEILER CHIES AGRAVADO: GIVALDO LIMA DA SILVA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. ARRESTO EXECUTIVO ONLINE. UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS SISBAJUD, INFOJUD E RENAJUD. DISPENSA DO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação de Execução por Quantia Certa ajuizada pela agravante contra os agravados, distribuída à 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e de Acidente de Trabalho da Comarca de Camaçari/BA. Decisão interlocutória indeferiu o pedido de arresto online, condicionando-o ao esgotamento das tentativas de citação dos executados, e deixou de apreciar o pedido de pesquisa de endereço via sistema Renajud. Agravo de instrumento interposto pela exequente, com pedido de efeito suspensivo, visando à reforma da decisão para autorizar imediatamente o arresto executivo por meio dos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud, bem como a pesquisa de endereços pelo Renajud. Efeito suspensivo deferido. Recurso incluído em pauta de julgamento. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se é necessário o exaurimento prévio das tentativas de citação para o deferimento do arresto executivo previsto no art. 830 do CPC; (ii) saber se a omissão quanto ao pedido de pesquisa de endereços via sistema Renajud compromete a efetividade da execução. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 830 do Código de Processo Civil dispõe que, não sendo encontrado o executado, o Oficial de Justiça deve proceder ao arresto de bens suficientes à garantia da execução, não se exigindo o esgotamento de todas as diligências citatórias. O indeferimento do arresto com base em requisito não previsto em lei afronta os princípios da legalidade, da celeridade processual e da razoável duração do processo (CF, art. 5º, II e LXXVIII). A jurisprudência é no sentido de que não se exige o esgotamento das vias convencionais para o uso dos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud, instrumentos legítimos para a localização de ativos e endereços do devedor. A decisão agravada também se omitiu quanto à utilização do sistema Renajud para a busca de endereços, o que é medida adequada e complementar às já deferidas, cuja não realização compromete a efetividade da jurisdição executiva. Jurisprudência relevante: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ARRESTO DE BENS. PENHORA ON-LINE. AUSÊNCIA DE TENTATIVAS DE CITAÇÃO EM TODOS OS ENDEREÇOS ENCONTRADOS PELO SISBAJUD. O arresto on-line pode ser efetivado antes da citação do devedor, sendo despiciendo o esgotamento de todos os meios disponíveis para localização do executado.” (TJ-MG - AI 24168080720248130000, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 01/10/2024, pub. 04/10/2024) IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e determinar o arresto executivo por oficial de justiça, nos termos do art. 830 do CPC, independentemente do esgotamento das tentativas de citação, bem como autorizar a pesquisa de endereços via sistema Renajud, mediante o pagamento das custas correspondentes. Tese de julgamento: O arresto executivo previsto no art. 830 do CPC prescinde do exaurimento das tentativas de citação, bastando a não localização do devedor. A pesquisa de endereço via Renajud é medida adequada e complementar à efetividade da jurisdição executiva. Dispositivos relevantes citados Constituição Federal: art. 5º, incisos II e LXXVIII Código de Processo Civil: arts. 301, 302 e 830 Jurisprudência relevante citada TJ-MG - Agravo de Instrumento: 24168080720248130000, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 01/10/2024, pub. 04/10/2024 Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento de nº 8030978-32.2025.8.05.0000, de Camaçari (BA), agravante Scania Administradora de Consórcios Ltda. e agravados Givaldo Lima da Silva e Lucicleide Lima da Silva. Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. II